Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Trata-se de Apelação Cível interposta por OSMAR FERREIRA DO AMARAL em face da sentença que, reconhecendo a ilegitimidade passiva, indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso I e II, do Código de Processo Civil. No bojo do recurso, o apelante afirma que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada do Poder Judiciário. Assim, assevera que o preparo recursal não foi recolhido posto que litiga sob o pálio da Gratuidade Judiciária. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Lado outro, mostra-se descabida a alegação de deferimento tácito das benesses da justiça gratuita a autorizar a interposição do recurso cabível sem o devido preparo, mormente considerando que, na hipótese dos autos, a exordial foi indeferida por não cumprimento da emenda para recolhimento das custas processuais. Assim, intime-se o apelante para comprovar sua hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Após, venham os autos conclusos.